Tribunal: TJDFT
Processo: 0706841-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Processo : 0706841-75.2022.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de requerimento apartado em sede de apelação (id. 45720203) interposta pelo ESPÓLIO DE JOÃO SEVERINO DA SILVA, haja vista a sentença (id. 45663841) que declarou improcedente o pedido inicial. O apelante relata que a ação trata de anulação de ato administrativo consubstanciado na intimação demolitória de obra iniciada no imóvel objeto da lide, por ausência de licença de construção. Alega que a obra edificada no imóvel se enquadra nas exceções legais de dispensa de licença para execução. Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta, tendo em vista que mesmo diante de apelação com efeito obstativo da eficácia da sentença, o Distrito Federal, no dia 12/04/2023, promoveu a derrubada da obra e da cerca que estava sendo edificada, extrapolando os limites da intimação. Pontua o risco de dano grave ou de difícil reparação, argumentando que “os herdeiros do falecido João Severino estão sendo expostos a perigo, pois algumas pessoas da comunidade vem fazendo ameaças em desfavor dos sucessores do apelante, em razão de levarem a sério as “fakes News” espalhadas pelo sr. Luis Kenned”. Pede “a suspensão da eficácia da sentença, na forma do art. 1.012, § 4o, do CPC, com a consequente intimação do Distrito Federal para que promova imediatamente a recolocação da cerca do imóvel, que foi indevidamente removida”. É o suficiente relatório para o momento. Decido. É sabido que, decidida a lide na origem, a sentença de mérito torna o anterior agravo sem objeto porquanto resolve toda a matéria discutida, absorvendo, assim, a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência recursal. Nesse sentido: [...] 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte, consubstanciado no recurso de apelação. Sendo assim, uma vez proferida sentença de mérito nos autos principais, provimento dotado de cognição exauriente, ocorre a perda do objeto do Agravo de Instrumento, ainda que tenha sido deferido o pedido de antecipação da tutela recursal. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. (AgInt 0719935-86.2018.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 20/11/2019, DJe 3/12/2019) Daí a eficácia imediata da sentença publicada que revoga tutela provisória, na forma do art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC, contudo, de acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se a parte apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, sem prejuízo de entendimento diverso após a detida análise do conjunto probatório, persistem os requisitos necessários à concessão liminar da tutela de urgência. Com efeito, ao apreciar a tutela provisória recursal no AGI 0718026-67.2022.8.07.0000, cujo objeto residiu em compelir o Distrito Federal a se abster de demolir construção erguida em propriedade situada no Núcleo Rural Café sem Troco, Paranoá-DF, esta Relatoria acolheu o pedido acautelatório para suspender a demolição do imóvel objeto da intimação demolitória no D-0312-401689-OEU, de 08/11/2021, senão vejamos (id. 45663816): A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. Inegável que compete ao agravado, atualmente, por intermédio de sua Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal[1], a defesa do patrimônio público em decorrência de seu poder/dever de fiscalizar e coibir ocupação irregular de área, podendo, inclusive, promover a demolição de construções erguidas em desconformidade com a legislação pertinente. Nessa linha, o art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei Distrital n. 6.138/2018) estabelece que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Prossegue, no § 4o, autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. Confira-se a redação: Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. Ao assim proceder, o DF Legal atua com base na estrita legalidade, de modo que, a princípio, seus atos devem ser interpretados como legítimos, até que se prove o contrário. O art. 22 do Código de Obras e Edificações do DF orienta que toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Já o art. 48 prescreve que as obras e as edificações destinadas a atividades rurais são dispensadas do licenciamento. No caso, o agravado pretende demolir imóvel de 16 m2 erigido em DF 130, km 32, Comunidade Café Sem Troco, Paranoá/DF, por ter sido construído sem licença (id. 126574728 na origem). Para obstar a demolição, o agravante juntou aos autos instrumento particular de compra e venda de propriedade rural situada na DF 130, KM 33,03, Fazenda Santo Antônio, Núcleo Rural Café sem Troco, Paranoá/DF, matrículas 22.029 e 22.031 (id. 126574703 na origem), o que, a princípio, lhe confere justo título. Além disso, sustenta que a edificação abriga o caseiro da propriedade para o cultivo de pequenas hortas de folhas e mandioca, motivo pelo qual o imóvel dispensa licenciamento para construção, com amparo no art. 48 da Lei Distrital n. 6.138/2018. No particular, o agravante esclarece que, antes do início da edificação, em 23/08/2021, procurou a Central de Aprovação de Projetos – CAP e obteve a informação de que a obra se enquadrava nas hipóteses de dispensa, haja vista se tratar de destinação rural. Nesse cenário, verifico a existência de controvérsia acerca da destinação da área, se rural ou urbana, o que poderia afastar (ou não) a exigência de licenciamento para construção. Ademais, considerando que o imóvel abriga uma família (id. 35953168 – p. 6), a situação reclama, sobretudo nessa fase preliminar, maior cautela para não resultar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, e até mesmo para não fulminar o objeto deste agravo antes da análise pelo Colegiado. Assim, tratando-se de fato negativo, não é possível afastá-lo previamente, sendo necessário oitiva do agravado para que possa trazer os devidos esclarecimentos, notadamente em relação à destinação da área onde se localiza a construção edificada. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência recursal para suspender a demolição do imóvel objeto da intimação demolitória no D-0312-401689-OEU, de 08/11/2021. Nada obstante, resta prejudicado o pedido na parcela que procura a “recolocação da cerca do imóvel, que foi indevidamente removida”. Com efeito, caso o Colegiado delibere pelo provimento da apelação, a parte poderá valer-se da via adequada para satisfazer sua pretensão. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo, restabelecendo, em decorrência, a decisão liminar no AGI 0718026-67.2022.8.07.0000, para a tutela provisória. Intimem-se. Após, à conclusão para relatório e pauta. Brasília – DF, 09 de junho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Lei Distrital n. 6.302/2019: “Art. 1o Fica extinta a Agência de Fiscalização do Distrito Federal – Agefis, autarquia sob regime especial, criada pela Lei no 4.150, de 5 de junho de 2008. Art. 2o Fica criada, na estrutura administrativa do Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal.”